Tribunal: TJES
Processo: 5014281-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014281-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. CRIME POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
C
onforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente é cabível a aplicação da detração penal em processos distintos na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja
posterior ao crime em que se requer a incidência do instituto
, sob pena de se criar um “crédito de reprimendas”.

2.

In casu,
não houve o preenchimento dos requisitos, pois, o tempo de prisão provisória pleiteado
pela defesa
, de
10/04/2013
até
20/06/2013
,
por óbvio, é anterior aos fatos apurados nas ações penais nas quais restou condenado (
Ação penal nº 0028826-39.2017.8.08.0035 Data do fato: 21/09/2017
e
Ação penal nº 0002182-28.2022.8.08.0021 Data do fato: 05/07/2022
).

3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5014281-71.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNO ANTONIO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194, ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo M.Mª. Juiza de Direito da 8ª Vara de Criminal de Vila Velha/ES, que deferiu o pedido de inclusão do período de pena cumprida de 10/04/2013 a 20/06/2013 no cálculo da pena.

Nas razões recursais (ID nº 6757816), o Agravante, requer em síntese o afastamento do referido tempo na contagem da pena cumprida, por criar ao agravado um “crédito de pena”, eis que anterior aos fatos geradores da execução penal.

Intimada, a defesa não apresentou Contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6438028) pelo provimento do recurso.

Pois bem.

O agravante possui as seguintes condenações:

Ação Penal
nº
0028826-39.2017.8.08.0035
. Pena: 0
7
anos. Data do fato:
21/09/2017
.

Ação Penl
nº
0002182-28.2022.8.08.0021
. Pena:
15 dias
. Data do fato:
05/07/2022
.

Em relação ao tempo de prisão decorrente das referidas condenações, consta os seguintes períodos de pena cumprida:

Prisão Preventiva em 10/04/2013, relaxada em 05/07/2013 (02 meses e 26 dias)

Prisão Preventiva 13/12/2017, com fuga em 04/04/2020 (02 anos, 03 meses e 23 dias)

Recaptura/Reinício do cumprimento em 06/07/2022.

A d. Defesa requereu a inclusão do período de prisão ocorrido
entre

10/04/2013 a 05/07/2013
, período de prisão preventiva decorrente da Ação Penal nº 0011955-06.2013.8.08.0024
, na qual o apenado foi absolvido, sendo o pedido deferido pela MM. Magistrada por considerar que “
A jurisprudência desta Corte Superior admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade
” (AgRg no HC 541.090/SP).

A detração é a contagem no tempo da pena privativa de liberdade e da medida de segurança do período em que ficou detido o condenado em prisão provisória, no Brasil ou no exterior, de prisão administrativa ou mesmo de internação em hospital de custódia e tratamento.

Nesse sentido, dispõem, respectivamente, o art. 387, §2º, do CPP e art. 42 do CP, senão vejamos:

Art. 387. (...)

§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Em que pese a legislação não ter versado expressamente sobre as inúmeras hipóteses de cabimento, o art. 111 da LEP conferiu ao tema uma melhor visão, se não vejamos:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Observa-se, assim, que é possível a aplicação do referido instituto, ainda que em processos distintos.

Contudo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente é cabível a aplicação da detração penal em processos distintos na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja posterior ao crime em que se requer a incidência do instituto, sob pena de se criar um “crédito de reprimendas”.

Nesse sentido, colaciono julgado do STF:

Ementa: Habeas Corpus. Execução penal. Detração de pena. Cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Precedentes."
Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual (...) não podendo o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior
"( HC 93.979/RS, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 112, publicado em 20.06.2008). Ordem denegada. ( HC 107158, Relator (a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012).

No mesmo sentido, é o posicionamento adotado pelo STJ:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DETRAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Admite-se a detração, inclusive em processos distintos, desde que a segregação indevida seja posterior ao crime em que se requer a incidência do instituto, a fim de amenizar as consequências de uma custódia processual indevida.
2. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou, ainda, por delito posterior. Desta feita,
inadmissível desconto em relação a delitos anteriores, evitando-se eventual crédito de penas, o que encorajaria a prática de novos crimes.
3. No caso, o delito de homicídio qualificado foi cometido posteriormente ao término da segregação anterior do reeducando, não podendo ser utilizada, pois, para fim de detração do referido período. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 747191 SP 2022/0170921-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

In casu
, não houve o preenchimento dos requisitos, pois, o tempo de prisão provisória pleiteado
pela defesa
, de
10/04/2013
até
20/06/2013
,
por óbvio, é anterior aos fatos apurados nas ações penais nas quais restou condenado (
Ação penal nº 0028826-39.2017.8.08.0035 Data do fato: 21/09/2017 e Ação penal nº 0002182-28.2022.8.08.0021 Data do fato: 05/07/2022).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR
-LHE
provimento.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)